Tribunal: TJBA
Processo: 8041769-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8041769-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENI DAMASCENO FERREIRA

Advogado(s)
:
MAX DA SILVA BANDEIRA, BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a recurso, alegando omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, à falha administrativa do Judiciário na expedição de carta precatória e ao descabimento da prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão:
Verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões relevantes acerca da prescrição intercorrente e da responsabilidade pela paralisação processual, ensejando a nulidade por omissão.

III – Razões de decidir:
O acórdão analisou adequadamente as questões controvertidas, reconhecendo que o ajuizamento da ação de busca e apreensão não tem o condão de interromper o prazo prescricional da demanda executiva, bem como que a parte embargante não diligenciou suficientemente para localizar o réu ou requerer citação por edital. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via eleita.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação citada:
arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220; STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.